Tribunal: TJDFT
Processo: 0700082-86.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DIRETRIZES DO JUÍZO UNIVERSAL. NÃO OBSERVÂNCIA. LIBERAÇÃO DE ATIVOS BLOQUEADOS, VIA “BACENJUD”, EM FAVOR DA AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO.